Tribunal: TJPA
Processo: 0813381-46.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813381-46.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO SOUZA DA SILVA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ____________.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0813381-46.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSÉ AUGUSTO SOUZA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: URSULA DINI MASCARENHAS

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DES.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS DO ART. 83 DO CP. COMPORTAMENTO INADEQUADO, FUGAS DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. REANÁLISE. DEVIDAMENTE CUMPRIDA A SANÇÃO IMPOSTA AO ORA APENADO DIANTE DE FALTA DE NATUREZA GRAVE, CONFORME CERTIDÃO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO ACOSTADA AOS AUTOS DE EXECUÇÃO PENAL, CONSIDERA-SE PREENCHIDO O REQUISITO SUBJETIVO NECESSÁRIO À CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 441 DO STJ.

Os efeitos do reconhecimento de falta grave, cuja punição fora cumprida pelo reeducando, não pode perdurar indefinidamente, sob pena de violação dos princípios constitucionais da individualização da pena. Precedentes. Apenado que, após o cometimento de duas faltas de natureza grave – Fugas (18/10/2009 e 25/09/2018), onde fora punido pelo mau comportamento carcerário pelo período de 06 (seis) e 08 (oito) meses respectivamente, a qual perdurou até
24/05/2019
, quando foi sendo emitida certidão de bom comportamento em
04/08/2021
. Desde então, o apenado não praticou falta de qualquer natureza, sendo, inclusive, beneficiado com a progressão para o regime semiaberto e a concessão de diversas saídas temporárias nos autos da execução penal, demonstrando, assim, que vem se adaptando ao seu processo de ressocialização. Com efeito, considerando o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 83 do Códex Penal, a concessão do livramento condicional é medida que se impõe.

AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIMIDADE.

Vistos e etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e conceder-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 31

de janeiro de 2022.

Desa.

Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº ____________.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0813381-46.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSÉ AUGUSTO SOUZA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: URSULA DINI MASCARENHAS

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DES.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
JOSÉ AUGUSTO SOUZA DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única de Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA
(ID.7248911), que indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional do apenado.

Extrai-se dos autos que o ora agravante foi condenado a cumprir a pena de 40 (quarenta) anos e 02 (dois) meses de reclusão, pelo crime tipificado no artigo 157, §2º, do Código Penal, em 4 (quatro) oportunidades, e art. 14, "caput", da Lei nº 10.826/03, iniciando o cumprimento da pena privativa de liberdade em 17/10/2006.

O ora apenado/agravante requereu a concessão de livramento condicional, sob o argumento de preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 83 do CPB.

Em 09/08/2021, o Juízo de Execuções indeferiu o referido pedido (ID. 7248911), aduzindo que, embora o apenado tenha atingido o requisito objetivo, seu histórico de fugas durante o cumprimento da pena (18/10/2009 e 26/09/2018) desabonam seu comportamento carcerário, prejudicando o preenchimento do requisito subjetivo previsto no inciso III, do artigo 83 do Código Penal.

Neste espeque, o ora Agravante, em suas
razões recursais
(ID.7248900), pleiteia o deferimento do livramento condicional, sustentando que os requisitos objetivo e subjetivo foram atingidos, com o cálculo de liquidação de pena alcançado em
14/07/2019
. No que diz respeito à fuga de
18/10/2009
, com recaptura em
23/10/2009
foi reconhecida a falta grave e decretada a regressão ao regime FECHADO por 06 (seis). Não obstante, sustenta
quanto à suposta fuga de
25.09.2018
, sua recaptura se deu em
26.09.2018
(um dia após), e o apenado ficou regredido cautelarmente no regime FECHADO até
24.05.2019
, portanto 08 (oito) meses. O PDP referente a essa suposta fuga só foi instaurado em 22.01.2019, e até a presente data sequer foi CONCLUÍDO! Em 24.05.2019, o juízo restabeleceu o regime SEMIABERTO ao apenado, mas como não houve conclusão do PDP, não sequer se falar em falta grave, pois não houve homologação de falta grave pelo juízo
. Portanto, a presente decisão combatida viola frontalmente o princípio da individualização da pena, uma vez que o magistrado singular sempre indefere o pedido de livramento, sua análise não se restringe ao bom comportamento atestado pela direção da unidade prisional, o que torna-se falacioso.

Destacou ainda a defesa que as referidas fugas foram devidamentes penalizada; uma vez que o apenado/agravante exerceu atividade laborativa desde 2017, com 366 (trezentos e sessenta e seis) dias remido de pena,
cuja última remição data de fevereiro de 2021; um apenado que já gozou de 19 (dezenove) saídas temporárias, desde que progrediu para o SEMIABERTO, sem nenhuma intercorrência, conforme certidão carcerária acostada nos autos (ID.7248968).

A falta havida pelo Agravante (UMA FALTA, 12 ANOS ATRÁS) não podem, nem devem obstar o reconhecimento de seu direito ao livramento para sempre. A uma, porque devidamente cumprido o que determina o Regime Interno, apurada a falta em procedimento disciplinar penitenciário, onde esta restou reconhecida; a duas, porque reconhecida administrativamente a falta, foi ela, após audiência de justificação (art. 118, LEP), devidamente homologada pelo Juízo; a três, porque adotar falta julgada, com sanção já cumprida pelo Agravante a fim de impedir o reconhecimento de direito, evidencia dupla punição e escancarado excesso na execução da reprimenda.

Em sede de
contrarrazões
(ID.7248909), o representante do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso.

O Magistrado
a quo
manteve a decisão hostilizada em seus próprios fundamentos (ID.7248914).

Nesta
Superior Instância
(ID. 7529336), o Procurador de Justiça Hezadequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

É o breve

relatório
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Insurge-se a defesa contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais em meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu o pedido de livramento condicional ao ora apenado, arrazoando o não preenchimento dos requisitos subjetivos do artigo 83 do CPB exigido para a concessão do requerido benefício.

Em atenção as argumentações defensivas, adianto que o presente agravo
merece acolhimento
, consoante razões jurídicas delineadas abaixo.

Inicialmente, ressalto que o livramento condicional consiste na antecipação da liberdade ao condenado que cumpre pena privativa de liberdade, desde que cumpridas determinadas condições durante certo tempo. Serve, então, como estímulo à reintegração na sociedade daquele que aparenta ter experimentado uma suficiente regeneração.

A teor do disposto no artigo 83 do Código Penal, o livramento condicional será deferido aos condenados com pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos, desde que atendidos determinados requisitos objetivos e subjetivos, constituindo, estes últimos, na comprovação de comportamento satisfatório durante a execução da pena – traduzido na observância das obrigações que lhe foram impostas, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto. A propósito:

Art. 83
- O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência)

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Na esteira da jurisprudência desta Eg. Corte e dos Tribunais Superiores, não basta ao apenado atingir o requisito objetivo-temporal para a concessão do benefício, é necessária a comprovação de um comportamento carcerário satisfatório no curso da execução da pena para que o executado faça jus ao livramento condicional. Neste sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO CORRETA. COMPORTAMENTO INADEQUADO, COM FUGAS E REITERAÇÃO CRIMINOSA RECENTE. IMPROVIMENTO.

Ainda que implementado o requisito objetivo expresso no art. 83 do Código Penal, tem-se por imprescindível à concessão do livramento condicional a inexistência de qualquer circunstância que desabone a conduta do apenado
. Precedentes. Recurso improvido. Unânime
. (2018.03427485-89, 194.852, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-28).
Grifei

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTAS GRAVES. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. HISTÓRICO PRISIONAL DO PACIENTE. (...).

1. (...). 2.
As faltas graves praticadas no decorrer da execução penal não interrompem o prazo para a obtenção do livramento condicional – Súmula n. 441/STJ – mas justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo
. Precedentes. 3.
Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado
. Precedentes. Habeas Corpus não conhecido.
(HC 424.311/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. (...).

1.
Legítima é a denegação de livramento condicional com base em fundamentos concretos, que acarretam o não preenchimento do requisito subjetivo, como o histórico carcerário conturbado do apenado
. 2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 414.730/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018).
Grifei

Na hipótese dos autos, em relação ao requisito objetivo, previsto no art. 83, inciso I, do Código Penal, observa-se que o agravante possui direito ao livramento condicional desde o dia
14/07/2019
, por ter cumprido mais de 1/3 (um terço) da pena que lhe foi imposta.

Quanto ao requisito subjetivo, segundo reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a conduta do reeducando no curso do cumprimento da pena deve ser avaliada de forma global e contínua, sendo inadmissível qualquer limitação temporal para a aferição do comportamento carcerário do apenado.

Consta das informações da Certidão Carcerária (ID.7248968) e espelho INFOPEN (ID.7248972), que durante a execução da pena o agravante praticou duas faltas de natureza grave, consistentes em fugas ocorridas em
18/10/2009
, com recaptura em
23/10/2009
foi reconhecida a falta grave e decretada a regressão ao regime FECHADO por 06 (seis), e em
25.09.2018
, sendo recapturado em
26.09.2018
,
e o apenado ficou regredido cautelarmente no regime FECHADO até
24.05.2019
, portanto 08 (oito) meses,
possuindo, no curso do cumprimento da pena atitudes, desabonando a sua conduta carcerária.

É certo que o fato do ora agravante possuir histórico carcerário manchado desqualifica-o a obter o benefício pretendido por ausência do requisito subjetivo porquanto não possui comportamento satisfatório durante a execução da pena, mas este impedimento não pode perdurar para sempre porque, com o retorno à prisão, reinicia-se novo período aquisitivo para benefícios legais, no qual ambos os requisitos objetivos e subjetivos devem ser observados.

Saliente-se que o cometimento de fuga não obsta à contagem do prazo para obtenção do livramento condicional, conforme Súmula nº 441 do STJ.

Não há de se olvidar que as faltas graves cometidas pelo agravante foram alvos de PAD e atribuíram sanção para o agravante de condição de mau comportamento até o dia
24.05.2019
. Findo o prazo previsto para os efeitos sancionatórios foi expedida certidão de bom comportamento no dia
04/08/2021
, concluindo o requisito subjetivo para o consentimento do benefício requerido. Inclusive, fora o ora agravante beneficiado com progressão para o regime semiaberto e com a concessão de diversas saídas temporárias, mais precisamente 19 (dezenove), a última datando de 08/05/2021

Assim, postergar a concessão do benefício legal ao qual o agravante faz jus em razão de um desvio no cumprimento da pena pelo qual já fora punido representaria excesso na execução da reprimenda, proibido na lei penal. Singrando estes mares, encarto jurisprudência dos tribunais pátrios, confira-se:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. REABILITAÇÃO JÁ OCORRIDA. PRESENÇA DE REQUISITO SUBJETIVO. PROVIMENTO.

Verificando-se que o sentenciado encontra-se reabilitado da falta grave nos termos do art. 133, do Decreto Estadual nº 12.140/2006, é de se conceder o livramento condicional, mormente quando preenchidos os requisitos legais para tanto
. Agravo de Execução Penal interposto pela defesa a que se dá provimento, para o fim de conceder a liberdade condicional
. (TJ-MS EP: 00305013120178120001, Relator: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de Julgamento: 28/08/2017, 2ª Câmara Criminal).
Grifo nosso

AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL.

Para a concessão do livramento condicional, é necessário o implemento do lapso temporal (requisito objetivo) e a análise minuciosa do histórico do cumprimento da pena de cada apenado, para fins de preenchimento do requisito subjetivo. Precedentes desta Câmara, STJ e STF.
No caso concreto, o apenado iniciou o cumprimento da pena em 17/07/2015, registrando uma fuga em 03/02/2017, com recaptura em 15/04/2017, já tendo sido punido pela fuga cometida no curso da execução. Considerando-se o preenchimento dos requisitos e que a sanção pelo cometimento da falta grave não pode perdurar ao longo de toda a execução penal, é mantida a liberdade condicional deferida
.
AGRAVO IMPROVIDO. (Agravo Nº 70077866606, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Genacéia da Silva Alberton, Julgado em 22/08/2018).
Grifo nosso

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE QUATRO FUGAS NO CURSO DA EXECUÇÃO. ÚLTIMA FUGA OCORRIDA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. FALTA GRAVE QUE NÃO PODE OBSTAR INDEFINIDAMENTE OS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. DECURSO DE PRAZO QUE PERMITE AFERIR O REQUISTO SUBJETIVO. ATESTADO FAVORÁVEL. FUGA QUE NÃO SUSPENDE O PRAZO PARA OBTENÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. SÚMULA 441 STJ. RECURSO PROVIDO.

O fato de o ora agravante ter cometido essas quatro faltas graves durante a execução da pena, desqualifica-o a obter o benefício pretendido por ausência do requisito subjetivo porquanto desabona o seu comportamento carcerário. Porém,
há que se levar em conta que a última evasão ocorreu há mais de cinco anos, e o agravante comprovou, desde então, bom comportamento carcerário, de forma que o cometimento de fugas ainda que diversas não obsta indefinidamente à concessão do benefício pleiteado
.
Outrossim, a falta grave não interrompe o prazo para a obtenção de livramento condicional
. (TJ-MS EP: 00450118320168120001, Relator: Des.ª Maria Isabel de Matos Rocha, Data de Julgamento: 21/02/2017, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/03/2017).
Grifo nosso

Execução penal – Livramento condicional – Requisito subjetivo –
Indeferimento com base em falta grave reabilitada
e exame criminológico que
apresentou resultado favorável à concessão do benefício
– Fundamentos inidôneos –
Presença do requisito objetivo e prova do bom comportamento carcerário
–
Decisão que, ademais, autorizou a progressão ao regime menos rigoroso
– Recurso provido. (TJ-SP 701373364201681260482 SP, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 09/05/2018, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/05/2018).
Grifo nosso

RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DEFERIU LIVRAMENTO CONDICIONAL AO REEDUCANDO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGADA AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPROPRIEDADE. COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO. FUGA ANTERIOR. TEMPO DECORRIDO. SÚMULA 441 DO STJ. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
(...).
Lapso superior a um ano entre a prática da última falta grave e o deferimento do livramento condicional consiste período suficiente para que o apenado tenha compreendido o caráter da sanção disciplinar, até porque, beneficiado anteriormente com a progressão de regime e saídas temporária não apresentou intercorrências desfavoráveis
–
Os efeitos do reconhecimento da falta grave não podem perdurar indefinidamente
, devendo uma nova reavaliação do requisito subjetivo ser implementada periodicamente.
(...). (TJ-SC EP: 00036641520188240018 Coronel Freitas, Relator: Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Data de Julgamento: 23/08/2018, Primeira Câmara Criminal).
Grifo nosso

Devidamente cumprida a sanção imposta ao ora apenado em razão de falta de natureza grave, conforme atestado de bom comportamento carcerário acostado nos autos de execução penal, considera-se preenchido o requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e lhe
dou provimento
para que, sendo reformada a decisão recorrida, seja concedido ao ora reeducando o benefício do livramento condicional, nos termos do artigo 112, da LEP.

É como
voto
.

Belém/PA,
31
de janeiro de 2022.

Desª

Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 07/03/2022